Tribunal: TJSP
Processo: 1023891-86.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Pretensão recursal restrita à majoração do valor estipulado a título de dano moral – Admissibilidade do pedido de reforma – Atraso superior a 9 horas na chegada ao destino final, em relação ao itinerário originalmente contratado - Dano moral que restou incontroverso nos autos – Quantum majorado para R$

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Pretensão recursal restrita à majoração do valor estipulado a título de dano moral – Admissibilidade do pedido de reforma – Atraso superior a 9 horas na chegada ao destino final, em relação ao itinerário originalmente contratado - Dano moral que restou incontroverso nos autos – Quantum majorado para R$ 8.000,00 conforme requerido pelo autor, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes desta C. Câmara - Incidência do Tema 1059, do C. STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.